Tribunal: TJBA
Processo: 0806049-89.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0806049-89.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA CODEBA

Advogado(s)
:
MAURO JOSE DE MORAES SA COSTA, YASMIN ALMEIDA BARRETO DE SOUZA, MATHEUS FALCAO DE ALMEIDA SEIXAS, GRACIELE OLIVEIRA COUTINHO, PRISCILA STEFANI BRAZ ANSELMO DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, ALÍNEA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PORTUÁRIO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 385 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DISTINGUISHING. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A questão em discussão consiste em verificar se a CODEBA, sociedade de economia mista prestadora de serviço público portuário por delegação da União, faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da Constituição Federal, e se é aplicável o Tema 385 de repercussão geral do STF ao caso concreto.

II . Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA constitui sociedade de economia mista que atua como autoridade portuária, prestando serviço público essencial de administração portuária por delegação da União, não exercendo atividade econômica com fins lucrativos.

III. A CODEBA não se enquadra na hipótese do Tema 385 de repercussão geral do STF, que se aplica especificamente a empresa privada arrendatária de imóvel público exploradora de atividade econômica com fins lucrativos, situação diversa do caso em análise.

IV. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência reconhecendo a imunidade tributária recíproca da CODEBA para fins de IPTU, conforme decisões no ARE 1.250.341/BA e na Reclamação 32717/SP, que afastaram expressamente a aplicação do Tema 385 ao caso da CODEBA.

V. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, "a", da CF/88 estende-se às sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos postos sob regime constitucional de monopólio, como é o caso da administração portuária.

VI. A interposição de recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

VII. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0806049-89.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.